Tribunal: TJSP
Processo: 2256777-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reserva de Vagas para Deficientes
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2256777-26.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante MAERCIO MACHADO DE PAULA, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO
CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256777-26.2019.8.26.0000 - Voto no 2830
2
Agravo de Instrumento no 2256777-26.2019.8.26.0000
Agravante: Maercio Machado de Paula
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 2830

Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença.
Cobrança
integral
de
honorários
advocatícios.
Procuradoria do Estado de São Paulo que iniciou
cumprimento de sentença em nome dos dois réus que
figuraram nos autos principais. Decisão mantida.
Recurso improvido.

Cuida-se de recurso de agravo, na forma de
instrumento, interposto por Maercio Machado de Paula contra
decisão de fls. 93 dos autos originários, lançada no cumprimento de
sentença proposto pelo Estado de São Paulo, a qual indeferiu
impugnação à execução.

Sustenta que, em síntese, o juízo a quo não poderia ter
determinado o pagamento integral dos honorários advocatícios
arbitrados, haja vista serem duas partes vencedoras, a Fazenda
Pública do Estado de São Paulo e a Universidade Estadual Paulista
Júlio de Mesquita - VUNESP. Pugna a reforma da decisão guerreada,
para considerar inexato o valor executado.

Contraminuta às fls. 15/16.

É o relatório.

A questão trazida à apreciação desta corte diz
respeito cobrança de honorários advocatícios arbitrados em favor
de dois réus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256777-26.2019.8.26.0000 - Voto no 2830
3
Sustenta o agravante, equivoco na decisão de fl. 93
dos autos originários, a qual determinou o pagamento do valor
integral a título de honorários advocatícios.

Não assiste razão ao agravante. Isto porque o
cumprimento de sentença foi iniciado por ambas as partes
vencedoras, por intermédio da Procuradoria Geral do Estado de São
Paulo, sendo irrazoável a alegação do agravante de que apenas
uma das partes pleiteava o montante devido.
Desta feita, patente o direito da cobrança integral dos
honorários advocatícios arbitrados, nos termos da decisão combatida.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo de
instrumento.

PAOLA LORENA
Relatora